Tribunal: CARF
Processo: 13839.904420/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.904420/2015-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.287 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrente
SERV SAN SANEAMENTO TECNICO E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL - SALDO
NEGATIVO - COMPENSAÇÃO.
Cabe ao contribuinte a prova evidente do seu direito ao crédito. Não se autoriza
a compensação de crédito tributário caso não restem provadas,
inequivocamente, a sua certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Correa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 107-003.795 - 9a turma da
DRJ07, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório (DD), que não reconheceu o crédito demonstrado no
PER/DCOMP, n° 08819.00386.240715.1.7.03-4503, nos seguintes termos:
2. O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de CSLL, do período de
01/01/2011 a 31/03/2011. Conforme PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.904420/2015-41
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.287 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.904420/2015-41

igual a R$ 144.647,59. Na DIPJ constou contribuição social a pagar no valor de R$
106.698,17. No despacho, foi reconhecido direito creditório no valor de R$ 0,00.
2.1.
O Despacho Decisório não homologou os PER/DCOMP no
08819.00386.240715.1.7.03-4503,
no
13701.97410.220611.1.3.03-2966
e
no
40449.89392.250511.1.3.03-9342, uma vez que o crédito reconhecido foi insuficiente
para compensar os débitos informados pelo sujeito passivo.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou:
1 - A empresa de acordo com os resultados negativos apurado na sua
contabilidade até 31/03/2011, gerou saldo negativo de CSLL a compensar no valor de
R$ 144.647,59. Este saldo está devidamente demonstrado em DIPJ e nas paginas no 2
a no 4 do razão analítico da conta contábil no 112.004.00007 que segue nesta
manifestação de inconformidade.
2 — Após a apuração do saldo negativo de CSLL, a empresa efetuou a
transmissão das PER/DCOMP alvo deste despacho decisório em 28/04/2011 ,
solicitando a compensação do imposto abaixo:
- COFINS ( 5856) ref. Março de 2011 vencto. 25/05/2011 - R$ 22.635,05.
- IRPJ ( 3373 ) ref. Março de 2011 vencto. 29/04/2011 - R$ 65.925,22.
- CSLL ( 6912) ref. Março de 2011 vencto. 29/04/2011 - R$ 6.428,22.
3 - A empresa teve o cuidado de confirmar se esses impostos retidos estavam
sendo declarações pelo seus clientes, efetuando a consulta das informações
apresentadas em DIRF em 2011, que segue nesta manifestação de inconformidade.
Diante do exposto solicitamos nova análise a fim de rever a decisão que não
condiz com a justiça , para tanto anexamos os documentos que comprovam o direito
de credito a esta autoridade fiscalizadora
A DRJ argumenta que o documento comprobatório, nos termos do art. 55, da Lei
7.450/85 é o comprovante de retenção, mas, a DIRF, emitida pela fonte pagadora, é prova
equivalente e que essas regras aplicam-se à CSLL, consoante o art. 57, da Lei 8.981/95.
Aduz que:
19. Não obstante possam ser apresentados pelo contribuinte eventuais balanços,
Demonstrativos de Receitas do exercício, Demonstrativo analítico de retenções na
fonte, cópias do Livro Razão, bem como eventuais Notas Fiscais, extratos bancários
ou comprovantes de arrecadação, visando a comprovação de supostas retenções na
fonte de IRRF ou CSLL, ressalvo que tais documentos não podem ser equiparados a
informes de rendimentos ou equivalentes, especialmente se a respectiva fonte
pagadora deixou de prestar as devidas informações ao Fisco, mediante DIRF,
indicando exatamente valores de tributos recolhidos.
20. Além dos comprovantes de retenção emitidos pela fonte pagadora
(responsável tributário) em nome do contribuinte, nos termos do art. 55 da Lei
7.450/1985 e do art. 943, 2o do RIR, o Fisco deverá acolher créditos a compensar se
restar demonstrado que determinado montante foi efetivamente lhe dado como
antecipação de tributo devido por determinada empresa. Do contrário, o Fisco não
poderá ser obrigado a aceitar compensação de valores que não tiverem sido
comprovadamente recolhidos.
21. Se a forma de compensação empregada pela Interessada, além de desafiar o
contido no art. 55 da Lei 7.450/1985 e o art. 943, 2o do RIR, também não apontar se
houve ou não recolhimento do tributo pelas fontes pagadoras, conclui-se que eventual
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.287 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.904420/2015-41

documentação que possa ser apresentada pela Interessada, não se traduz em prova
material de recolhimentos do IR/CSLL retido (a) na fonte, resultando em pleito de
compensação desprovido de prova da efetiva transferência de recursos ao Fisco.
22. Nesse sentido, destaco trechos da decisão proferida em 21/05/2018, pelo
Tribunal Regional Federal da 3a Região, no processo n°. 0007086-16.2012.403.6100,
que fizeram parte integrante do meu voto (itens 37 a 43), a seguir transcritos:
...
Assim, efetuou o batimento no Sistema SCC - Sistema de Controle de Créditos e
Compensações que confirmou o DD.
Esclareceu que, para as parcelas não confirmadas no Despacho Decisório, foi
considerada a DIRF dos contribuintes (fontes pagadoras), que fazem parte do PER/DCOMP, em
que recorrente aparece como beneficiária dos rendimentos.
Também, verificou o sistema SIEF- DIRF, para reexame das retenções em que a
recorrente (e a incorporada) constam como beneficiária de rendimentos, para o período de
apuração de 01/01/2011 a 31/03/2011, referentes às fontes pagadoras constantes do
PER/DCOMP. Dessa revisão, concluiu não haver parcela adicional a reconhecer.
Assim, concluiu que:
27. Da análise acima resultou no total de Retenções confirmadas (após reexame
de ofício), conforme detalhado a seguir:

APURAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO A RECONHECER
28. Refaço, pois, a composição das parcelas do crédito tributário confirmadas /
não confirmadas, no PER/DCOMP em apreço, após o reexame:
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.287 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.904420/2015-41

Finaliza indeferindo a MI.

A recorrente foi cientificada em 12/04/2021 (fl.65) e apresentou o seu Recurso
Voluntário (RV) em 18/12/2020 (fl.67).
Entretanto, a recorrente afirma em seu RV que foi notificada em 18/11/2020.
Assim, esta foi a data considerada como a de ciência da decisão.
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente alega ter apresentado todos os
documentos que possuía para comprovar a compensação:
Conforme mencionado nos fatos narrados, é possível identificar dos
documentos juntados nos presentes autos de compensação, quais sejam, Razão
analítico, Sistema Dirf com relação das fontes pagadoras com os tributos retidos na
fonte extraído do próprio site da Receita Federal, portanto, oficial para todos os fins
legais e as PER/DCOMP’s com todas as informações necessárias para a realização da
compensação.
Assim, foram atendidos integralmente o disposto no artigo 55 da Lei n.
7.450/1985 e o artigo 943, § 2' do Regulamento Interno do Imposto de Renda – RIR
...
Vale frisar que de todos os documentos juntados, não restam dúvidas de que
houve o atendimento integral dos requisitos necessários para o pedido de
compensação, bem como, fora respeitado integralmente o período prescricional de 05
(cinco) anos.
Não é jurídico e nem legal a recorrente exigir documentos de seus tomadores de
serviços, em vista de que todas as informações foram prestadas de forma satisfatória,
sendo um dever/poder da fiscalização exigir isto dos contribuintes que porventura não
efetuaram as declarações devidas.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.287 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.904420/2015-41

Cita jurisprudência judicial e conclui requerendo o provimento do seu RV.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Inicialmente, entendo que a DRJ deixou bastante claro que haveria a necessidade
de comprovação das retenções sofridas e que a documentação anexada não foi suficiente para
que fosse atingida essa conclusão, nos termos do art. 170, do Código Tributário Nacional - CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Consoante a Súmula CARF 143, as provas podem se dar por outros meios,
confira-se:
Súmula CARF 143 - A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Vê-se que a recorrente poderia ter juntado as provas de que sofreu de fato a
retenção do imposto, mediante a apresentação de extratos bancários, que evidenciassem o
recebimento pelo valor líquido, na ausência dos comprovantes de rendimentos/retenção citados
pela DRJ.
Entretanto, a recorrente optou por não juntá-las sob o argumento de que as provas
estão em sua escrituração mercantil e na documentação anexada em sede de MI,
É fato que o art. 923, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto 3.000/99, dispõe que:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Ou seja, claro está que a escrituração faz prova a favor do contribuinte desde que
comprovada por documentação idônea.
Ressalte-se que, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil – CPC, o
ônus da prova cabe a recorrente:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Não se vê, na documentação anexada, pela recorrente, a prova inequívoca do seu
direito; exemplificativamente, apresentou cópia de páginas do que seria o seu Livro Razão,
apenas indicando aquelas em que estariam demonstrados os valores retidos e uma relação com
de rendimentos e imposto sobre a renda retido por fonte pagadora, que não é o caso em discussão
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.287 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.904420/2015-41

(trata-se de saldo negativo de CSLL) ou seja, transferiu o ônus da prova para a autoridade
administrativa, em desacordo com as normas em vigor, antes transcritas.
Assim, nego provimento ao presente Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 108
DF CARF MF
Original